Tribunal: TJSP
Processo: 2120614-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais c.c. repetição de indébito c.c. tutela de urgência. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo do autor. Declaração de pobreza. Presunção que não é absoluta e restou elidida pela prova existente nos autos. Indeferimento mantido. Recurso não provido.